Tribunal: TJMT
Processo: 0000781-54.2019.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000781-54.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLO HENRIQUE PEREIRA - CPF: 707.645.341-06 (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. REQUERIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO DEPRECIATIVA ANTECEDENTES DO APELANTE – COM IDADE SUPERIOR A 21 (VINTE E UM) ANOS – REINCIDÊNCIA – 3. PEDIDO DE DETRAÇÃO – INVIÁVEL NESTA ETAPA PROCESSUAL – 4. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL –
5
. APELO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

2. Diante dos antecedentes do apelante, a sanção deve ser redimensionada em quantitativo acima do mínimo legal. Além disso, impõe-se o r
econhecimento da agravante da reincidência diante das outras condenações. E, no que diz respeito a atenuante da menoridade (art. 65, I do CP), ela não poder ser aplicada, uma vez que o recorrente tinha mais de 29 (vinte e nove) anos da data dos fatos.

3. No que alude a detração, deve ser destacado que
é um instituto cujo exame é reservado à competência do juízo das execuções penais, no momento de cumprimento da pena pelo reeducando, razão pela qual não pode ser aplicada neste momento processual.

4. Ademais, não merece ser alterada a pena de multa imposta ao apelante levando em conta a sua situação financeira, sobretudo porque foi aplicada de forma proporcional e ele não comprovou a sua condição de hipossuficiente.

5. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pablo Henrique Pereira
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 781-54.2019.811.0008 (código 147638), pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, condenando-o, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 8 (oito) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, com base nas razões que se encontram no ID 66839032, faz os seguintes pedidos:
1- Acolher e Reformar a r. Sentença para absolver a ora Apelante do crime de pelo qual restou condenada, com fundamento no inc. VII do art. 386, do Código de Processo Penal; 2 - Subsidiariamente, acaso diverso seja o entendimento desse Egrégio Tribunal, para reformar a sentença exacerbada quanto ao crime capitulado, redimensionando-a ao patamar mínimo, em razão de terem sido todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao Apelante, inclusive reconhecer a flagrante ocorrência de bis in idem, aplicando-se o redutor previsto, no ordenamento jurídico no seu grau máximo, até porque a Apelante é primário, possui bons antecedentes, nunca se dedicou a atividades criminosas nem integra qualquer organização criminosa, bem como convertera pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos do art. 44, ss do CP; 4 – Reformar a sentença combatida no sentido de ABSOLVER a Apelante do crime nos termos do art. 386,II, CPP, por não ter ficado provado a existência do crime de associação; 5- Seja promovida a detração penal que anunciará novo regime de cumprimento da reprimenda, nos termos da Lei12.736/2012; 6- Seja reformada a sentença condenatória no que pertine à pena de multa, ante as parcas condições financeiras Apelante, devendo ser apurada precariedade da situação financeira, com mais acuidade, no Juízo das Execuções Penais;.

Nas contrarrazões encontradiças no IDs 66839035 (p. 1/16) e 66839036, o Ministério Público requer o desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID

71434474, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 66839481, narra os fatos desta forma:

[...]Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 15 de janeiro de 2019, por volta das 14h32min, na Rua Tropical, n° 04, no bairro Jardim Paraguai, no município do Barra do Bugres-MT, o denunciado Pablo Henrique Pereira guardava drogas, consistindo em 05(cinco) porções de Cannabis Sativa - Maconha, com a finalidade de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, uma guarnição da Policia Militar realizava rondas rotineiras no município de Barra do Bugres-MT, no momento em recebeu informações pelo rádio, advinda do denuncia anônima, expondo que o denunciado Paulo Henrique estava realizando a comercialização de entorpecentes em sua residência, sendo que sua residência era conhecida como “Boca de Fumo do Pablo”.

Ato contínuo, os policiais militares foram até o local infirmado com o propósito de verificar as informações, sendo possível averiguar a veracidade dos fatos ao notar a grande movimentação de pessoas na residência do denunciado. Em decorrência, restou procedido o adentramento na residência.

No momento em que o denunciado avistou os policiais, o mesmo jogou uma sacola em seu quintal, na tentativa de se livrar do objeto, conquanto, em razão da busca efetuada, sobejou constatada que no interior da sacola havia 05 (cinco) porções de entorpecentes do tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecido como “Maconha”.

Ostenta a caracterização do tráfico de entorpecentes devido a maneira que a droga estava embalada, separada em porções pequenas, prontas para a revenda, da mesma maneira, os demais indícios evidenciado pelos policiais, como a grande movimentação de pessoas na residência, peculiaridade de “bocas de fumo”. [...]

De início, deve

ser registrado que embora o recurso interposto pelo apelante, apresente uma argumentação concisa e um pouco confusa, ele, de fato, pretende: (
i
) sua absolvição por ausência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal; (
ii
)
a
readequação da pena, com fixação da sanção basilar para o mínimo legal e aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, alínea
a
, do Código Penal; (
iii
)

detração penal; e (
iv
)
redução da pena de multa.

I – Absolvição do apelante: ausência de provas suficientes para a sua condenação.

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (p. 4/6 - ID 66839482), termo de exibição e apreensão (p. 7 – ID 66839482), bem como auto de constatação preliminar (pp. 8/9– ID 66839482).

E, no que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do comércio malsão, asseverando que o entorpecente era destinado ao seu consumo pessoal, ressai destes autos que suas afirmações ficaram isoladas, uma vez que a sua atuação na empreitada criminosa ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais Adriano Jhon Weine Gomes dos Santos e Wanderley Ramos de Oliveira, condutores do flagrante.

Com efeito, o policial militar Adriano Jhon Weine Gomes dos Santos, afirmou, nas fases administrativa e na judicial, que recebeu diversas denúncias de que o apelante comercializava drogas, e uma delas foi no dia da apreensão, o que motivou o deslocamento dos milicianos até o endereço declinado, que é a residência de Pablo Henrique e, ao chegarem no local, avistaram alguns indivíduos conhecidos no meio policial, dentre eles o “Tatuador”, ou seja, o suspeito Pablo Henrique.

A testemunha disse, também, que percebeu o momento em que foi jogado para os fundos da residência um objeto em uma sacola plástica, motivo por que imediatamente realizaram a abordagem em todos os suspeitos e, durante uma revista no local, foi encontrada uma sacola com algumas porções de substância entorpecente e junto, na mesma sacola, um celular da marca Samsung, modelo J. O referido agente público narrou, ainda, que o recorrente utilizava menores de idade para revender as substâncias entorpecentes a usuários de drogas locais, inclusive, alguns estavam presentes no dia dos fatos.

Por sua vez, o policial militar Wanderley Ramos de Oliveira, destacou que tiveram diversas denúncias a respeito da “Boca do Tatuador”; e, que no dia dos fatos foi recebida uma denúncia via rádio, razão pela qual se dirigiram ao local. Chegando lá, antes da abordagem, ao perceber a presença da guarnição, o apelante dispensou uma sacola plástica no fundo do quintal da residência, na qual foram encontradas algumas porções de drogas. Por fim, essa testemunha afirmou que, no momento da prisão, havia um menor de idade no local, o qual declarou que estava naquela residência para usar droga; asseverando, ainda, o citado agente público, que é muito comum utilizar menor de idade para distribuir entorpecentes, em troca do uso de drogas; afirmando, em seguida, que o Caique – o menor que estava no local – já foi detido diversas vezes por esse motivo.

As outras testemunhas:

Rodrigo e Caique foram contraditórios e incoerentes em seus depoimentos, eis que o Rodrigo informou, em juízo, que estava na casa do apelante no momento dos fatos; que lá não tinha droga e o menor Caique estava num terreno próximo soltando pipa. Todavia, o menor, ao ser ouvido em juízo, falou que estava na casa do recorrente e que era o detentor da droga apreendida diferentemente do que alegou não fase administrativa, quando negou peremptoriamente a propriedade do entorpecente.

Por conseguinte, a despeito de o apelante alegar, em sede recursal, tratar-se apenas de usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente em alusão, uma vez que foram aprendidas 5 porções de maconha e um aparelho celular, motivo
pela qual não há qualquer dúvida de que o apelante cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06.

Assim, estando
evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes tal como almejado neste recurso.

II – Redimensionamento da pena imposta ao apelante. Fixação da pena-base no mínimo legal, bem como aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, alínea
a
, do Código Penal

Nesse tópico, o apelante aventa a necessidade de redução da pena que lhe foi aplicada, e, dentre outras teses, sustenta que
a decisão a quo, esta não agiu com o costumeiro acerto quando inverteu a ordem de aplicação de fases na dosimetria da pena...”

Sem razão, no entanto, o apelante.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo julgador de primeiro grau quando da dosimetria das penas aplicadas ao apelante (ID 66839028):

[...]
- Da dosimetria da pena.33. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena. 34. Outrossim, tendo em vista tratar-se de legislação especial (Lei 11.343/2006), não posso olvidar dos dispositivos legais a seguir transcritos: “Art. 42.O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Art. 43. Na fixação da multa a que se referem os arts. 33 a 39 desta Lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o art. 42 desta Lei, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados, valor não inferior a um trinta avos nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo
.” a) Das Circunstâncias Judiciais. 35. A culpabilidade do acusado é normal ao tipo, assim como as circunstâncias do crime. A (s) consequência (s) do crime não desfavorece (m) o acusado, pois próprias do mesmo. A personalidade do acusado não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do acusado.
Quanto aos antecedentes criminais, observo dos autos que o réu ostenta quatro condenações criminais, de modo que, nesta etapa serão consideradas duas, quais sejam: autos n. 2571-76.2011.811.0033 (cód. 77064) e n. 609-92.2012.811.0008 (cód. 20319), sendo que as demais serão consideradas na próxima fase da dosimetria, quando da agravante reincidência, a fim de se evitar a aplicação do bis in idem
. Os motivos do crime não devem ser valorados em desfavor do acusado. Quanto ao comportamento da vítima, não há o que ser avaliado. Quanto à natureza da droga e quantidade da substância entorpecente, entendo que nem a quantidade nem a natureza não deve ser valorada de forma negativa, vez que trata-se de maconha, droga com poder lesivo reduzido se comparada aos entorpecentes mais populares entre os usuários de drogas.
Dessa forma, APLICO a pena-base acima no mínimo legal, ou seja, em 7 (sete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
(art. 49 do CP).
b) Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes. 36. Não há atenuantes a serem consideradas
. A seu turno, presente a agravante prevista no art. 61, I, do CP (reincidência), consoante pesquisa realizada no sistema apolo (1053-53.2016.811.0008 - cód. 108847, e n. 1410-33.2016.811.0008 – cód. 109471), razão pela qual MAJORO a pena em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias multa
, ENCONTRANDO-A em 8 (oito) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).c) Das Causas de Aumento e de Diminuição. 37. Não há qualquer causa de aumento. De outro lado,
DEIXO de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, uma vez que o acusado é reincidente,
fato que afasta a incidência da causa de diminuição em comento.38. Ante o exposto, TORNO DEFINITIVA a pena em 8 (oito) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica do condenado
(art. 49 do CP c/c art. 43 da Lei de Drogas). IV.II - Do regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta.39. Considerando a pena aplicada, bem como a análise das circunstâncias judiciais da ré, FIXO o regime fechado para o inicial cumprimento da pena, de acordo com o estabelecido no §3° do artigo 33 do Código Penal (CP, art. 33, §2o, a).V.III - Da substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da pena. 40. Não preenchidos os requisitos necessários, pois a pena fixada a acusada é superior a 02 (dois) anos e 04 (quatro) anos, assim como diante da análise dos critérios subjetivos, DEIXO de aplicar os benefícios dos arts. 44 e 77 do CP. IV.IV Da possibilidade de recorrer em liberdade. 41. Em atenção às particularidades do caso, em especial a pena e o regime aplicados, NÃO CONCEDO a possibilidade de o acusado apelar em liberdade, deveras, mantidos os requisitos ensejadores/mantenedores da prisão preventiva (art. 312 do CPP). IV.V - Da ausência de condenação indenizatória. 42. No presente caso não cabe à aplicação do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a infração praticada pela ré não ocasionou nenhum dano patrimonial.V – Das determinações finais.43.Qualquer objeto lícito apreendido deverá ser devolvido ao proprietário. Os ilícitos deverão ser destruídos, encaminhados ou doados, nos moldes da seção própria do capítulo 07 da CNGC/MT.44. Nos termos do Provimento de no 08/99 da E. CGJ/MT, DETERMINO a destruição da(s) substância(s) entorpecente(s) apreendida(s), com as cautelas de estilo.45. Custas e despesas processuais pelos acusados, ressalvado o disposto no artigo 98 e seguintes do CPC/2015, com aplicação analógica aos autos, se devidamente comprovado. 46. INTIME-SE o condenado, a defesa técnica e o MPE para conhecimento deste decisum (art. 392 do CPP), devendo constar da intimação o prazo de 10 dias para o pagamento da pena de multa, conforme dispõe o artigo 50 do CP.47
.
[
...]
Destacamos

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na hipótese, vê-se que o prolator do édito condenatório,
dentro da discricionariedade que tem e com base n
o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal)
,

na primeira fase do cálculo dosimétrico, valorou negativamente os antecedentes criminais do apelante, em razão da existência da ação albergada nos
autos n. 2571-76.2011.811.0033 (código 77064), em trâmite na Comarca de Feliz Natal e na ação encontradiça nos autos n. 609-92.2012.811.0008 (código 20319) em trâmite na Comarca de Tabaporã
, fixando a pena inicial, de forma razoável e proporcional, em 2(dois) ano e 5 (cinco) meses acima do mínimo legal, impondo-se consignar que as demais circunstâncias judiciais foram consideradas neutras.

Destarte, não se pode falar em afastamento da valoração pejorativa dos antecedentes do apelante, tendo em vista que o sentenciante deixou registrado que existem quatro condenações em seu desfavor, sobrelevando destacar, outrossim, que inexiste óbice para que uma das condenações, cuja sentença transitou em julgado, seja utilizada na primeira fase dosimétrica a título de maus antecedentes e as demais [condenações] como agravante da reincidência na segunda fase, como, de fato, aconteceu no presente caso.

Ademais, cumpre consignar, que a sentença tem que ser lida como um todo indivisível e não por capítulos; e, na espécie, o judicante de primeira instância, ao concatenar os fatos e justificar a incidência da causa de agravamento de pena em desfavor do apelante, levou em consideração os elementos concretos acima referidos, o que é perfeitamente possível.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no que alude a matéria, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PROPORCIONALIDADE.
DUPLA REINCIDÊNCIA DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2. No caso em apreço, as instâncias de origem aumentaram as penas-base do paciente levando em consideração a grande quantidade da substância apreendida - 464,200kg (quatrocentos e sessenta e quatro quilos e duzentos gramas) de maconha - bem como a maior reprovabilidade da conduta, ressaltando o "nível e organização dos agentes, a integração a facção criminosa e o número de competentes" (e-STJ fl. 1.003), o que denota a maior reprovabilidade de seu comportamento e autoriza a exasperação da reprimenda.

3.
O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que
cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

4. No caso,
o Tribunal de Justiça, na segunda etapa da dosimetria, manteve a exasperação da reprimenda em 1/3 (um terço) de forma proporcional, uma vez que o aumento superior foi justificado em face da dupla reincidência do paciente
, não havendo constrangimento ilegal evidente a ser reparado nesta oportunidade.

5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 600.003/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

Noutro viés, no que diz respeito a aplicação, no presente caso, da atenuante da menoridade, uma vez que o apelante supostamente teria apenas 21 (vinte e um) ano de idade na data dos fatos, nos termos do art. 65, inciso I, alínea
a
, do Código Penal, é imperioso reconhecer que esse pleito, igualmente, não se sustenta, porquanto se extrai do boletim de ocorrência (p. 4/6 - ID 66839482) que os fatos se consumaram no dia 15 de janeiro de 2019, data na qual Pablo Henrique tinha mais de 29 (vinte e nove) anos, uma vez que no termo de qualificação e vida pregressa (p. 2/ 4 – 66839485) consta que ele nasceu no dia 13 de abril de 1989.

Por derradeiro e apenas a título de argumentação, deve ser ressaltado que a ficha criminal do apelante é extensa (ID 66839493 – p. 1/7), algo que evidencia o seu frequente envolvimento em práticas infracionais, autorizando deduzir que ele faz das atividades ilícitas seu meio de vida e sua fonte de renda. Ademais, ainda que não se tenha condenações em definitivo em alguns casos – e não se está aqui a burlar ou contornar o princípio da inocência ou não culpabilidade –, é inconteste que a reiteração em envolvimentos infracionais não é própria de cidadãos que operam na licitude e, portanto, não pode simplesmente evidenciar retidão na conduta de Pablo Henrique.

III – Detração penal

O apelante pleiteia a detração da pena que lhe aplicada. Todavia, essa pretensão também não merece acolhimento, notadamente porque se trata de matéria, cujo exame é reservado à competência do juízo das execuções penais, no momento de cumprimento da pena pelo reeducando.

Como se sabe, a detração não tem o condão de interferir na quantificação da pena a ser imposta na fase cognitiva da ação penal, que é informada pelo art. 59 do Código Penal, acrescido das agravantes e atenuantes e causas de aumento e/ou diminuição, se for o caso. Por outro lado, não obstante o art. 387, §2°, do CPP determine a repercussão da detração para fins de inflição do regime de cumprimento da pena, isso somente ocorre na adequação desta, na fase de execução penal, pelo juízo competente.

Até por que, na ação penal propriamente dita, sequer há condições de análise da detração, visto que depende de informação na guia de execução penal e demais cômputos de prazos, informes esses que apenas constarão no processo de execução, remanescendo ao juízo da execução, quando do cumprimento da pena, avaliar a detração e, se for a hipótese de restante de pena capaz de flexibilização de regime, proferir decisão a respeito, levando em consideração todas as circunstâncias do caso.

Por conta disso, carece este juízo revisor, nesta ocasião, de competência para aferição da detração, que, como asseverado linhas volvidas, fica reservada para o juízo competente da execução penal.

IV – Pena de multa

Em relação à pena de multa, impende-se registrar que ela foi aplicada ao apelante de forma proporcional e levou em conta a sua situação financeira. Até por que, ele, em momento, algum comprovou de forma idônea que é hipossuficiente, razão pela qual a sanção pecuniária deve ser mantida tal como foi fixada pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Pablo Henrique Pereira
, mantendo íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021